Tribunal: TJPA
Processo: 0000166-73.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000166-73.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: LUCINEIDE SALES DOS SANTOS, WALDIRENE SALES XAVIER, JOSIANE SOUSA DE SOUSA, ROSIVALDO ANDRADE SANCHES, LEDINALVA DE ABREU FLEXA, GEORGE DO ESPIRITO SANTOS, CLEMENTINA PALHETA VIANA, EDILACEIA PIRES DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS E 13º SALÁRIO NÃO PAGOS. EXCEÇÃO DE DÍVIDA NÃO INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de salários e 13º salário relativos aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2016, com juros e correção monetária, além de honorários sucumbenciais de 15%. A sentença foi proferida em favor de servidores contratados precariamente para funções de apoio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de inscrição do débito (verbas salariais) em restos a pagar exime a administração de seu adimplemento; (ii) se há nulidade processual pela ausência de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de inscrição em restos a pagar não impede o adimplemento de verba salarial, conforme entendimento jurisprudencial.

4.

A dívida se refere a serviço prestado por servidores contratados precariamente, cujos vínculos foram confirmados pelas provas apresentadas nos autos.
5. A alegação de impossibilidade financeira e ausência de inscrição não isentam o Município da responsabilidade de pagamento.

6.

Não há nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que a Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de inscrição de débito em restos a pagar não exime o ente público do pagamento de verba salarial devida por serviços efetivamente prestados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Porto de Moz
, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000166-73.2019.8.14.0075

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

ADVOGADO: NICANOR MORAES BARBOSA

DE CASTRO (OAB/PA 19.492)

APELADA: EDILACEIA PIRES DO AMARAL

APELADA: CLEMENTINA PALHETA VIANA

APELADO: GEORGE DO ESPÍRITO SANTOS

APELADA: LEDINALVA DE ABREU FLEXA

APELADO: ROSIVALDO ANDRADE SANCHES

APELADA: JOSIANE SOUSA DE SOUSA

APELADA: WALDIRENE SALES XAVIER

APELADA: LUCINEIDE SALES DOS SANTOS

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB/PA 11.192) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Porto de Moz interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a realização do pagamento de valores relativos aos salários dos meses de outubro, novembro, dezembro e do 13º salário, do ano de 2016, acrescidos de juros da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e ainda, honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, alegou a ausência de comprovação dos vínculos com a Prefeitura Municipal de Porto de Moz.

Na sequência, mencionou que não houve processo de transição e/ou prestação de contas pela gestão anterior, existência de despesas e não inscritas na relação de restos a pagar, por fim alegou inexistência de disponibilidade financeira.

Requereu o conhecimento deste recurso para anular a sentença em razão de ausência de manifestação do Ministério Público nas ações em que a Fazenda Pública for parte. De outra forma, reformar a sentença julgando improcedente o pedido dos autores.

Os apelados e as apeladas apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, se tratar de recurso protelatório devendo ser desprovido condenando o recorrente como litigante de má-fé.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido e desprovido. Explico.

As autoras e os autores, ora apelados e apeladas, ingressaram em juízo alegando ter sido contratados precariamente pelo Município de Porto de Moz, para desempenho de funções de apoio tais como auxílio administrativo, serviços gerais e vigilância, nos períodos de março a junho/2016 e agosto a dezembro/2016, e com relação ao último período o município deixou de efetuar o pagamento dos salários dos meses de outubro, novembro, dezembro e o correspondente 13º salário.

As provas produzidas nos autos, notadamente os comprovantes de pagamento dos meses anteriores ao período reclamado, diversamente do que sustentou o apelante, confirmaram a contratação precária alegada pelas apeladas e pelos apelados.

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo (temporário) e a prestação do serviço.

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores e das autoras, o que segundo a pretensão deduzida consistia na prova material do pagamento das parcelas salariais reclamadas sobre as quais o apelante não se desincumbiu deste ônus probatório, pelo contrário há nos autos documento (Ofício 012/2017/ASSEJUR/PMPM) subscrito pela assessoria jurídica do apelante, endereçado ao Ministério Público do Estado do Pará, onde o ente público reconhece a existência do débito (ID 15054002 – Págs. 3 e 4).

Não logra melhor sorte a alegação de que o débito é originário das gestões anteriores, isto porque a administração é impessoal incumbindo ao município e não a este ou aquele gestor o adimplemento da verba pleiteada. Sigo nesta esteira assentando que a ausência de inscrição do débito em restos a pagar não constitui óbice o recebimento do crédito resultante de serviço prestado por servidor público. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DÉBITOS QUE NÃO ESTEJAM EM RESTOS À PAGAR. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1022 do novo CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 2- As alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual. 3-
Embargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, a ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelos apelados/embargados, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros
. 4- ASSIM, O RECURSO É CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000078-14.2009.8.14.0066 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/04/2018 )

Não prospera a alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelos prefeitos anteriores. O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair

obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

O caso concreto não trata de constituição de nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu os servidores e os colocou em exercício.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), posto que já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Com efeito, a obrigação quanto ao pagamento da remuneração dos servidores foi assumido pela administração municipal e, portanto, não ficando atrelada à pessoa física deste ou daquele gestor público. Neste sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

A geração de obrigação financeira pela gestão passada não impede o então servidor/servidora de receber aquilo que lhe é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos se submetem a sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Por fim, a intervenção do Ministério Público é baseada na existência do interesse público primário consoante previsto no art. 178 do CPC. No presente caso a Procuradoria de Justiça expressamente se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, razão pela qual não procede a alegação de nulidade.

Por fim, mas não menos importante o apelante interpôs recurso previsto no ordenamento buscando de forma legítima o pronunciamento deste Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, de maneira que esse agir não configurou abuso (dolo processual) na utilização dos meios processuais (recurso protelatório), razão pela qual não procede o pedido para reputar o ente municipal como litigante de má-fé.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Porto de Moz.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024